Tribunal: TJSP
Processo: 1011248-33.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexigibilidade c.c. restituição de valores. Cálculo de tarifa de água. Escalonamento. Hidrômetro único instalado em condomínio. Economias. Cerceamento de defesa inocorrente. Questão de direito que dispensa produção de prova pericial. Matéria de fundo que não foi objeto de impugnação recursal. Sentença mantida. Recurso improvido.